Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade em razão de violação de domicílio; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; iii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; iv) verificar se está correta fixação de regime inicial de cumprimento de pena; v) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado que o réu se encontrava em flagrante delito de tráfico de drogas, cabível a entrada em seu domicílio pela força policial, sem autorização, a fim de prendê-lo. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. Restaram atendidos os parâmetros legais na fixação da dosimetria da pena.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema no 1139, ao julgar o Resp no 1977027/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.” No entanto, a jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados da Corte Cidadão, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, notadamente por caracterizar a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
7. O regime prisional estabelecido ao réu para o início do cumprimento da pena foi acertadamente estabelecido no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, § 2o, "b" do CP, não havendo possibilidade de alterá-lo para o menos gravoso, porquanto considerado o quantum da pena aplicada e a orientação legalmente estabelecida.
8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista restar ausentes os requisitos dos artigos 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.